Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017065-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA DA SILVA ESTIGARRIBIA - CPF: 014.217.311-85 (RECORRENTE), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
Inominado:
1017065-73.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
JANAINA DA SILVA ESTIGARRIBIA

Recorrida:
OI S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14-17/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

MUDANÇA
DA NARRATIVA FÁTICA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp
.

320019 RS 2001/0048140-0)
. Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente
JANAINA DA SILVA ESTIGARRIBIA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Na espécie, vislumbra-se que
a
Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido informad
a
sobre a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, na medida em que jamais possuiu débitos junto à empresa Recorrida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua a
ssertiva, noticiando
nas
razões recursais

acerca da (in
)existência
da relação
jurídica
junto à empresa Recorrida.

4
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e
razões recursais
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6
. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7
.
Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.

8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
JANAINA DA SILVA ESTIGARRIBIA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa de telefonia

em indenização por danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
, bem como
na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédit
o
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
JANAINA DA SILVA ESTIGARRIBIA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença,
a fim de que
o
quantum
arbitrado a título de danos morais seja majorado para o
valor de
R$ 8.000,00 (oito mil

reais)
.

Em contrarrazões (
ID
105310149
),
a
Recorrid
a

OI
S
/
A
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022